Tribunal: TJDFT
Processo: 0706703-50.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706703-50.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PAULO ROBERTO BOMFIM D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o teor da petição de ID 14159324. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora